Tribunal: TJDFT
Processo: 0725836-62.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PRELIMINARES DE PERDA DO OBJETO E ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. CANCELAMENTO UNILATERAL. INADIMPLEMENTO DE MENSALIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA. INTERNAÇÃO EM UTI PEDIÁTRICA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais, julgou procedentes os pedidos para determinar a manutenção do plano de saúde da autora nas mesmas condições contratuais, com autorização e custeio de internação em UTI pediátrica e procedimentos correlatos, bem como condenou as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, além de custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar o cabimento de pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no bojo da própria apelação; (ii) analisar a eventual perda superveniente do interesse de agir, diante da posterior realização do procedimento médico; (iii) perquirir sobre a legitimidade passiva ad causam da operadora do plano de saúde, em razão da existência de administradora de benefícios; e (iv) verificar a legalidade da negativa de cobertura em situação de urgência e a configuração de dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo formulado na própria petição de apelação mostra-se inadequado, pois a legislação processual exige requerimento autônomo dirigido ao tribunal ou ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3o, do CPC.
4. A realização posterior do procedimento médico vindicado não acarreta perda do interesse de agir, que subsiste quanto à análise da legalidade da conduta da operadora e à reparação dos danos morais decorrentes da negativa inicial de cobertura.
5. A operadora do plano de saúde e a administradora de benefícios integram a mesma cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelas falhas na prestação do serviço, nos termos dos arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34 do CDC.
6. A negativa de cobertura de internação em UTI pediátrica, em contexto de urgência médica e sem observância da notificação prévia exigida pela regulamentação da ANS, revela conduta abusiva e contrária à boa-fé objetiva.
7. A suspensão da cobertura assistencial em situação emergencial, envolvendo menor, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e caracteriza ilícito capaz de gerar dano moral.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A realização posterior do tratamento médico não afasta o interesse processual quando subsiste discussão sobre a ilicitude da negativa de cobertura e a reparação por danos morais."; "2. Operadora de plano de saúde e administradora de benefícios respondem solidariamente pelas falhas na prestação do serviço ao consumidor."; "3. A negativa de cobertura em situação de urgência, sem prévia notificação válida e envolvendo menor, configura prática abusiva e gera dano moral indenizável.".
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X, e art. 170; Lei no 9.656/1998, art. 35-C; CPC, arts. 1.012, § 3o, e 85, §§ 2o e 11; CDC, arts. 7o, parágrafo único, 25, § 1o, e 34; RN ANS no 557, art. 23.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, REsp no 1.836.912/SP; TJDFT, Acórdão no 1856894, 0702631-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 02.05.2024; TJDFT, Acórdão no 1749535, 0718275-81.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, j. 24.08.2023.